Tribunal: TJSP
Processo: 0009412-81.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, §2o, incisos I, II e V do CP) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Conjunto probatório suficiente a alicerçar a condenação - Depoimentos da vítima em harmonia com o conjunto probatório – Reconhecimento fotográfico do réu. Condenação que se impõe- Dosimetria escorreita - Recurso não

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, §2o, incisos I, II e V do CP) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Conjunto probatório suficiente a alicerçar a condenação - Depoimentos da vítima em harmonia com o conjunto probatório – Reconhecimento fotográfico do réu. Condenação que se impõe- Dosimetria escorreita - Recurso não provido.